Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719309-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Considerando os documentos novos colacionados no ID 53669958, intime-se o apelado para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 22 de novembro de 2023 12:34:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador